Tribunal: TJSP
Processo: 2141133-98.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2141133-
98.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente JOSINEIDE RODRIGUES
DO NASCIMENTO FERNANDES e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E SOLIMENE
(Presidente), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO VAGGIONE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141133-98.2020.8.26.0000
2
Habeas Corpus n. 2141133-98.2020.8.26.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Est. de S. Paulo
Paciente: Josineide Rodrigues do Nascimento Fernandes
Comarca: Capital Barra Funda 2a Vara das Exec. Criminais
Voto n. 50.843
HABEAS
CORPUS.
Execução
Penal.
Pleito
de
concessão de prisão domiciliar. Paciente que não
é do grupo de risco da emergência sanitária pela
faixa etária. Longa pena por descontar. Unidade
prisional
que
não
registra
casos
de
contaminação. Pressupostos da recomendação não
preenchidos. Manutenção da situação. Denegação
da ordem.
Impetração de HABEAS CORPUS em prol de Josineide
Rodrigues do Nascimento Fernandes, apontando-se como
autoridade coatora o MM. Juiz da 2a Vara das Exec.
Criminais do Foro da Barra Funda da Comarca da Capital.
Alegando risco de contaminação decorrente da emergência sanitária (Sars.Cov.2.2019), discursando
sobre a situação prisional e alegando estar incluída no
grupo de risco porque portadora de hipertensão arterial,
requer seja a paciente posta em liberdade ou remetida ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141133-98.2020.8.26.0000
3
excepcional regime domiciliar ou, ainda, postula a saída
antecipada.
Indeferido o pleito liminar (fls. 87/91), juntou-se
aos autos o r. parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, este pela denegação da ordem (fls. 96/98).
É o resumo do quanto necessário.
Voto n. 50.843
Respeitosamente,
denego
a
ordem
postulada
e
justifico.
A paciente conta com 51 anos de idade (fl. 35) e o
relatório de fl. 26 não concluiu pelo risco, apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141133-98.2020.8.26.0000
4
comunica a patologia que a acomete, indicando que está
em bom estado de saúde e segue em tratamento, com uso de
medicação.
Outrossim, a r. decisão de fls. 78/79 refere que
“não há registro de casos do COVID-19 no estabelecimento
prisional no qual a sentenciada cumpre pena e que as
visitas foram suspensas justamente para evitar que a
enfermidade
acometa
as
sentenciadas
lá
reclusas”
('verbis').
Nem nos é dado olvidar que ela tem longas penas a
cumprir (um total de 36 anos, 10 meses e 18 dias), pela
prática de diversos crimes, estando atualmente em regime
semiaberto.
E a MM Autoridade Judicial fez consignar que sequer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141133-98.2020.8.26.0000
5
preenche lapso temporal para obtenção de benefícios.
Não se desconhece o grave momento que estamos
vivendo, diante da declaração pública da situação de
pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30 de janeiro de
2020, pela Organização Mundial de Saúde, que requer a
adoção de medidas preventivas de saúde pública para
evitar a sua propagação.
Nesse sentido a Recomendação n. 62 do CNJ, de 17 de
março de 2020, que estabelece medidas preventivas à
propagação da infecção pelo novo coronavírus (Covid-19)
no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo.
De todo o modo, não é possível analisar de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141133-98.2020.8.26.0000
6
genérica o pedido de substituição das prisões, sem
verificação das circunstâncias individualizadas de cada
preso competência que cabe, como regra, ao juiz
corregedor dos presídios ou ao juiz das execuções
criminais, que melhor conhece a realidade local.
O temor demonstrado pela impetrante é louvável, mas
deve ser analisado em cotejo com a missão do direito
penal, pois não se pode perder de vista, sem nenhum tipo
de ponderação, o dever de proteção à comunidade, exposta
a risco pela soltura de alguns indivíduos de acentuada
periculosidade. A liberação do regime mais austero deve
se dar por meio de decisão do juiz da Vara de Execuções
Criminais, após as informações da unidade prisional e a
avaliação das peculiaridades de cada caso, com respaldo,
inclusive, de opinião médica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141133-98.2020.8.26.0000
7
O pleito foi formulado e indeferido em 15.6.2020,
estando a r. decisão suficiente e devidamente motivada
(fls. 78/79).
A Recomendação n. 62 do CNJ “não reflete uma
diretriz obrigatória no sentido de se ter de soltar,
irrestritamente, todos aqueles que se encontram presos
provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a
ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-
se em conta o trazido aos autos pela parte interessada”
(STJ, AgRg no Habeas Corpus no 569.076-MG; rel. Min.
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, 6aT, j. 12.5.2020).
A crise do novo coronavírus deve ser sempre levada
em conta na análise de pleitos de libertação de presos,
“(...) mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141133-98.2020.8.26.0000
8
liberação de todos, pois ainda persiste o direito da
coletividade em ver preservada a paz social (...)” (STJ,
HC no 567.408/RJ). Nesse sentido precedentes do STF:
Ação Penal n. 996/DF, 2.4.2020; AgRg no ROHC 162.575/SC,
j. 3.4.2020; HC 184.522/SP, 7.5.2020. E precedentes do
STJ: AgRg no HC 574.847, 12.5.2020 e AgRg no HC 577.330,
19.5.2020.
Necessário, portanto, que o eventual beneficiário
da prisão domiciliar demonstre: a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b)
a
impossibilidade
de
receber
tratamento
no
estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco
real de que o estabelecimento em que se encontra, e que
o segrega do convívio social, causa mais risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida (RCD no HC
568.805, j. 15.4.2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2141133-98.2020.8.26.0000
9
Até esta quadra nada disso está nos autos.
Em suma, ausente ilegalidade visível 'ictu oculi',
de rigor a manutenção da situação da paciente.
Meu voto, pois, denega a ordem.
Des. COSTABILE E SOLIMENE, relator